Tribunal: STF
Processo: ARE 1488562
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DEMOLITÓRIO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA EXISTÊNCIA DE VÍCIO NA CONSTRUÇÃO EMBARGADA. DEFICIÊNCIA NO CONJUNTO PROBATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA.



    I. Trata-se de APELAÇÃO interposta em face de sentença proferida nos autos da Ação nº 0012560-0012015-79.2009.8.18.0140, que o Município de Teresina/PI propôs visando o embargo de obra dita irregular e, em caso de conclusão da mesma, que a obra seja demolida.



    II. O MM. Juiz a quo julgou improcedente o pedido entendendo que: Evidencia-se dos autos que o autor apenas fez algumas reformas pontuais, em prédio de sua propriedade, que possuía alvará de construção desde o ano de 1991. Sendo assim, seria desproporcional a demolição total da obra, ante a omissão do ente municipal em indicar o que está em desconformidade com a legislação.



    III. O Município de Teresina interpôs o presente recurso de apelação, requerendo o conhecimento e provimento da presente Apelação, para reformar a decisão recorrida, para determinar a demolição da obra irregular.



    IV. Sentença de primeiro grau em consonância com o entendimento jurisprudencial do TJPI, segundo o qual o acolhimento do pedido de demolitório formulado em ação de nunciação de obra nova depende da observância de critérios de proporcionalidade e razoabilidade, o que não ocorre quando não ficar demonstrada a existência de violação específica das normas de edificação e postura municipais, relacionadas à dimensão, iluminação, ventilação e insolação da obra, por exemplo, que acarretem danos diretos à comunidade, ao meio ambiente, ou ao interesse público, o que não restou demonstrado nos presentes autos.



    V. Apelação conhecida e improvida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 30, VIII e 182, § 2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente